Tribunal: TJMT
Processo: 1058350-57.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1058350-57.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ANTONIO AMORIM MARQUES - CPF: 017.531.201-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMO DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN) QUE DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – DÉBITO EXÍGIVEL – DANO MORAL – MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – I
NOBSERVÂNCIA DO TEMA 699 DO STJ
– VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA – REDUZIDA PARA QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante observou estritamente o artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL; logo, a sentença foi reformada com a declaração de exigibilidade das faturas de recuperação de consumo.

2- Deve ser mantida a obrigação de indenizar porque a Apelante contrariou o entendimento do STJ (Tema 699), no sentido de que a Concessionária pode suspender o serviço pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

3- Na fixação da indenização por dano moral deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano. Na hipótese, o valor fixado pelo Julgador sentenciante (R$ 6.000,00) foi reduzido para R$ 2.000,00, pois tal quantia melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não onera demasiadamente a Concessionária de Energia e não acarreta enriquecimento indevido da Consumidora.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito ajuizada por
Ricardo Antônio Amorim Marques
.

Os pedidos foram julgados procedentes, o Juiz declarou inexistentes as faturas com vencimento em Junho e Julho de 2020, nos valores de R$ 2.561,31 (dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), R$ 1.062,90 (um mil, sessenta e dois reais e noventa centavos), R$ 1.079,00 (um mil e setenta e nove reais) e R$ 13,27 (treze reais e vinte e sete centavos).

Condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) incidentes a partir da sentença, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a Apelante alega que a sentença deve ser reformada porque seguiu estritamente a norma da agência regulamentadora (Resolução 414/2010 da ANEEL) para os casos de suspeita de fraude de medidor.

Alega que não cometeu qualquer ato ilícito, pois a cobrança é legítima e, por conseguinte, também não há falar em dano moral indenizável.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória, sob o argumento de que o valor fixado é desproporcional e desarrazoado.

Contrarrazões no Id. 144153317.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia refere-se à cobrança decorrente de fatura de recuperação de consumo.

Ao promover o feito, o Autor/Apelado alegou que em junho de 2020 recebeu duas faturas de energia elétrica, a primeira no valor de R$ 2.561,31 (dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) e a segunda no importe de R$ 1.062,90 (um mil, sessenta e dois reais e noventa centavos) e, se não bastasse, em julho recebeu mais duas faturas nos montantes de R$ 1.079,00 (um mil e setenta e nove reais) e R$ 13,27 (treze reais e vinte e sete centavos).

Aduziu que se dirigiu ao PROCON e naquele Órgão foi informado que o valor de R$ 3.624,21 (três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte um centavos) decorre de diferença apurada de consumo de energia elétrica não faturado, tal qual apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, datado de 10/02/2020.

Asseverou que não estava presente na data da vistoria e que não recebeu cópia daquele documento, muito menos carta ao cliente.

Argumentou que no imóvel onde está instalada a unidade consumidora residem apenas ele (Autor/Apelante) e sua esposa, que a casa é modesta e guarnecida de poucos eletrodomésticos.

Sustentou que jamais alterou seu medidor e que a Energisa S.A. se negou em resolver a contenda administrativamente, motivo pelo qual promoveu o feito.

Formulou pedido de tutela de urgência para obstar a suspensão do fornecimento de energia e a inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, requereu além da confirmação da liminar, a declaração de ilegalidade do débito das faturas e a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.390,00 (dez mil, trezentos e noventa reais).

A Juíza singular deferiu o pedido de antecipação de tutela, impedindo a Concessionária de suspender o fornecimento de energia elétrica e inscrever o nome do Autor/Apelado nos órgãos de restrição ao crédito, em virtude do débito objeto da lide, sob pena de multa.

O Autor/Apelado protocolou petição informando que o serviço foi suspenso.

Na Contestação, a Apelante alegou que promoveu duas inspeções na Unidade Consumidora, especificamente nos dias 10/02/2020 e 28/05/2020 e que constatou que o sistema de medição havia sido adulterado, porque o medidor estava com a tampa perfurada/quebrada com desvios nos bornes, o que fazia com que parte do produto consumido não fosse registrado.

Argumentou que expediu os Termos de Ocorrência e Inspeção n.º 750352 e n.º 807001, substituiu o equipamento danificado, e encaminhou-o ao IPEM-MT, para a realização da pericia técnica.

Ressaltou que o aparelho foi reprovado porque está fora dos parâmetros admitidos pela legislação meteorológica.

Posteriormente, procedeu à revisão de faturamento e, de conseguinte, efetuou a cobrança do valor da recuperação de receita do período em que a energia consumidora não era corretamente medida.

Com a Contestação, a Apelante juntou o TOI e outros documentos.

Sobreveio a sentença recorrida em que a Juíza consignou que o TOI não foi carreado para os autos e que não há provas de que cópia daquele documento foi enviado ao Autor/Apelado que, de acordo com a sentença, tomou conhecimento da inspeção depois de seis meses da inspeção.

Concluiu que o procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e ampla defesa, bem como em inobservância às regras da Resolução 414/2010.

Assim, acolheu os pedidos, declarou inexistente as faturas e condenou a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e a arcar com as verbas de sucumbência.

Em que pese às judiciosas razões expostas pela Julgadora sentenciante, o
decisum
deve ser parcialmente reformado.

Primeiro, importa consignar que a cobrança de recuperação de consumo não tem natureza de multa, decorre do faturamento a menor oriunda de avaria no equipamento de medição.

Ou seja, é permitido à Concessionária proceder à recuperação de consumo não registrado e respectiva cobrança de valores, quando há avaria no medidor, desde que atenda os critérios estabelecidos pela Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, pois a partir de 1.º/04/2022, passou a vigorar a Resolução 1.000/2021 da Agência Reguladora.

Com efeito, há muito o STJ entende que a cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, somente é ilegal se apurado unilateralmente, pela concessionária.

Melhor explicando, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), consignou que, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia,
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."
(STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

Assim, não há dúvida de que não se trata de multa, bem como que a jurisprudência é uníssona: se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

O pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude.

Isso posto, registro que o artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, vigente na época da apuração, determinava à Distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora.

Da redação do dispositivo citado, constata-se o equívoco na sentença recorrida, pois o Apelado participou da inspeção.

Aliás, além de o TOI ter sido sim carreado para os autos
(Pág. 12, Id. 144153303)
está assinado pelo Recorrido
, pois a assinatura lançada no campo destinado ao do acompanhante é igual àquela consta no contrato de locação do imóvel pelo Recorrido (Id. Pág. 11, Id. 144153303).

Quanto ao Contrato de Locação, é pertinente ressaltar que embora o Apelado tenha alegado na petição inicial que a residência é modesta,
“como pouquíssimos eletrodomésticos”
,
“sendo apenas os básicos, ou seja, uma geladeira, uma única televisão, e ferro de passar, não possuindo essa família sequer ar condicionado”
, no Contrato de Locação do imóvel onde está instalada a unidade consumidora objeto da demanda consta de forma expressa que foi entregue ao Recorrido:

[...] guarnecido de 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado tipo “splitt”, 04 (quatro) chuveiros elétricos, 02 (dois) fogões embutidos, um forno elétrico embutido na cozinha, churrasqueira com gira-grill e cisterna com bomba d’água elétrica, tudo em perfeito funcionamento, devendo o LOCATÁRIO, mantê-los desta forma.
(Pág. 9, Id. 144153303)

Logo, há prova
inconteste
de que a inspeção foi acompanhada pelo Autor/Apelado, tal qual exigido pela Agência Regulamentadora. A inspeção NÃO foi feita à revelia do Recorrido, a cobrança NÃO se reveste de ato ilícito.

Ademais, foi realizada a perícia técnica e o Comunicado de Substituição de Medidor também está assinado pelo Apelado.

Dessa forma, é inconteste que a Apelante cumpriu as exigências da norma regulamentadora.

Se não bastasse, o histórico de consumo de Id. 144153303 deixa evidente o benefício do consumidor com a irregularidade, uma vez que ocorreu registro bem menor que a média, bem como que depois da troca do equipamento, o consumo teve considerável elevação.

Logo,
reformo o capítulo da sentença que declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo.

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a sentença deve ser mantida hígida, porque a Apelante contrariou o entendimento do STJ, firmado em julgamento sob a sistemática dos repetitivos (Tema 699), segundo o qual:

[...] Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fica assim resolvida a controvérsia repetitiva
:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo
por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor
,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). (sem grifos no original)

Na hipótese, o débito que originou a suspensão do fornecimento de energia elétrica correspondia aos meses de maio de 2019 a fevereiro de 2020, e março a maio de 2020; entretanto, a suspensão ocorreu em 12/11/2020 (Pág. 28, Id. 144153303), ou seja, em total afronta ao que entende o STJ.

Com essas considerações,
mantenho a obrigação de indenizar.

No que tange ao valor, é cediço que na fixação da indenização por dano moral, deve ser considerado o dúplice aspecto do ressarcimento, que é compensatório para o lesado e punitivo para o agente causador do dano.

Em outras palavras, não pode ser ínfimo e, tampouco, fonte de enriquecimento sem causa. O julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior, ao dispor que:

[...] impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro.
(Dano Moral. 4ª ed. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira. p. 36).

No caso, sopesando a repercussão da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros utilizados por esta Câmara para casos de dano imaterial,
entendo que o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido, pois R$ 2.000,00 (dois mil reais) melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e se adequa ao caso concreto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
, declaro hígida as faturas de recuperação de consumo e reduzo a indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais), AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO.

Ante à reforma da sentença, tendo em vista que de dois pedidos, o Autor/Recorrido foi vencedor em apenas um (indenização por dano moral), condeno cada parte a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que, no que tange ao Recorrido, a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do Recurso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à relatora para divergir, porque se for considerado que a cobrança da fatura de recuperação do consumo era devida, ou seja, que o débito é exigível, na esteira dos nossos precedentes, não cabe indenização por dano quando considerado o débito exigível e houve a notificação. Inclusive no voto da relatora consta que foi devidamente notificado e que obedeceu ao regulamento.

Portanto, não vejo como o requerente/apelado sagrar-se vencedor no dano moral, nesse ponto, peço vênia a Vossa Excelência para
DAR PROVIMENTO
integral ao recurso, para julgar improcedente a demanda, invertendo os ônus sucumbenciais.

Não tenho conhecimento se a parte é beneficiária da justiça gratuita, parece-me que ela alugou um imóvel com quatro ares-condicionados, assim não vejo como seria beneficiário da justiça gratuita, entretanto, se for beneficiária, fica suspensa a cobrança dos ônus sucumbenciais.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Desembargadora Marilsen Andrade Addario,

Fiz constar do meu voto:

Na hipótese, o débito que originou a suspensão do fornecimento de energia elétrica correspondia aos meses de maio de 2019 a fevereiro de 2020, e março a maio de 2020; entretanto, a suspensão ocorreu em 12/11/2020 (Pág. 28, Id. 144153303), ou seja, em total afronta ao que entende o STJ.

Por esse motivo que mantive a obrigação de indenizar. Embora, tenha-se atendido o contraditório e tudo mais, o STJ tem como entendimento pacificado que:

Deve ser mantida a obrigação de indenizar porque a Apelante contrariou o entendimento do STJ (Tema 699), no sentido de que a Concessionária pode suspender o serviço pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito.

Neste caso, a última fatura do débito ocorreu muitos meses antes do consumo de energia ser interrompido, ou seja, o último foi no mês de março e no mês onze (novembro) é que aconteceu o corte, foi por isso que eu mantive essa indenização e reduzi para R$2.000,00 (dois mil reais).

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Desembargadora Clarice Claudino da Silva,

O apelado alegou que não foi justa a recuperação de consumo, porque a casa tinha apenas dois aparelhos de ares-condicionados e uma geladeira ligada, mas a desembargadora Clarice Claudino rechaçou a alegação com base no contrato de locação do imóvel, ou seja, elementos documentais, em que consta do contrato quatro aparelhos de ares-condicionados.

Pelo fato da parte autora tentar enganar o Judiciário com essas afirmativas na petição inicial, as quais foram totalmente desconstruídas pelo voto da relatora, não vejo como se sagra vencedora em dano moral. As faturas estão corretas, a recuperação de consumo está correta, houve notificação, e a parte ainda levou a erro o magistrado de 1º Grau, tanto que julgou procedente a demanda.

Data vênia, entendo que isso é a verdadeira litigância de má-fé, por induzir a erro o julgador quando vem com assertiva de que só tem uma geladeira na sua residência, quando na verdade tem quatro aparelhos de ares-condicionados.

Por essas e outras considerações, entendo que o apelado/requerente não
jus
à indenização por dano moral, ainda que em quantia reduzida, ainda que o voto da relatora mencione o Tema 699, até pela tentativa de enganar o magistrado de 1º Grau, como conseguiu.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva na totalidade, porque o ponto nerval da questão é o tempo de nove meses para efetuar o corte.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA E O 2º.VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. A 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) PROVEU O APELO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1ª. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FIHO (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023